Tribunal: TJBA
Processo: 8004990-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004990-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO MADEIRADA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA

AGRAVADO: JORGE FERNANDO SANTANA BRANDAO

Advogado(s)
:
LEANDRO CANDIDO AZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO JUDICIAL SOBRE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DECRETAÇÃO DE PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, declarou a preclusão da prova pericial por falta de pagamento dos honorários e autorizou a expropriação da integralidade de um imóvel, sem analisar o pedido de dilação de prazo formulado pelo executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser inadmitido por ausência de preparo; e (ii) saber se a decretação da preclusão da prova pericial, ignorando pedido tempestivo de dilação de prazo para pagamento dos honorários, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ainda que limitada ao recurso, isenta o agravante do recolhimento do preparo.

4. A ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de dilação de prazo para pagamento dos honorários periciais, formulado de maneira tempestiva e fundamentada, configura omissão que resulta em cerceamento de defesa.

5. O prazo para o recolhimento dos honorários periciais não é peremptório, podendo ser flexibilizado pelo magistrado para adequar o andamento processual às necessidades do caso concreto, conforme autoriza o Código de Processo Civil.

6. A anulação da decisão é necessária para evitar a preclusão indevida de prova essencial à delimitação do bem e para prevenir o risco de excesso de execução, decorrente da expropriação integral de um imóvel avaliado em valor muito superior ao do débito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa a declaração de preclusão da prova pericial por ausência de pagamento dos honorários, quando o juízo se omite em analisar pedido tempestivo e fundamentado de dilação de prazo para a quitação da verba."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8004990-09.2025.8.05.0000
,
em que são Agravantes,
FABRICIO MADEIRADA SANTOS PEREIRA
,

e Agravados,
JORGE FERNANDO SANTANA BRANDAO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.